Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703764-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: LOURIVAL MARTINS DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARTINS MOVEIS PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que indeferiu a tutela de urgência antecipada, pela qual pretende-se que a agravada seja compelida a se abster de utilizar a marca registrada “MM Martins Móveis Planejados”. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. A intimação do agravado, pela via postal, restou frustrada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0708145-17.2023.8.07.0005), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela de urgência, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator